Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-39.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO ADQUIRENTE. DIVERSAS INFRAÇÕES DE TRÃNSITO COMETIDAS. MULTAS EM NOME DO VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Os danos morais caracterizam-se pela ofensa ou violação de bens não suscetíveis de valor econômico, ou seja, demonstram lesão aos direitos da personalidade do indivíduo, como, por exemplo, a honra, a imagem, a moral, a dignidade, a integridade física, dentre outros.

2. Caso concreto em que a parte adquirente não cumpriu com as obrigações previstas no contrato ao deixar de pagar as parcelas do financiamento do veículo e ainda cometeu diversas infrações de trânsito, o que gerou multas em nome do autor, ora apelado.

3. A jurisprudência desta Corte entende ser cabível a condenação à indenização por danos morais em ações de obrigação de fazer dessa natureza. No entanto, por se tratar de violação a direito extrapatrimonial, a quantificação do valor indenizatório deve observar os parâmetros fixados pela Jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor.

4. Deve-se reduzir o montante fixado na sentença, referente à indenização por danos morais, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se, assim, o enriquecimento sem causa.

5. Recurso parcialmente provido.